Tribunal: TJES
Processo: 5019891-80.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019891-80.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: HILDA DA SILVA VENTURA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 23 de agosto de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
BANCO BMG S.A.
contra a sentença proferida em ID
17797342
, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, REJEITO as prejudiciais e prejudicial de mérito arguida no polo demandado, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para: 1) DECLARAR nulo os contratos de cartões de créditos consignados nº 13473192 e 14233054 existente entre as partes, discutido nesses autos, e consequentemente DETERMINANDO sua conversão em contrato de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa de juros de 2,08% (dois inteiros e oito centésimos por cento) ao mês, previsto na Instrução Normativa do INSS de nº 28, de 16 de maio de 2008, no seu artigo 13, o qual foi alterado pelo Ato Normativo nº 92, de 28/12/2017, aplicada à época da contratação (janeiro de 2018). 2) DETERMINAR que o Requerido efetue o recálculo do montante disponibilizado para a parte Autora, aplicando a taxa de juros de 2,08% (dois inteiros e oito centésimos por cento) ao mês, promovendo o abatimento da quantia paga pela parte Autora devidamente atualizada (termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação e, da correção monetária desde da data de cada desconto realizado). 3) DETERMINAR ainda, que o Requerido BANCO BMG SA confira plena quitação dos contratos em caso deste já estar plenamente quitado, considerando os valores já pago pela Requerente. E por conseguinte, CONDENANDO o Requerido BANCO BMG SA na restituição à parte Autora, e no prazo de 15 dias úteis, de eventual quantia paga a maior pela consumidora com atualização monetária (termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação e, da correção monetária desde da data de cada desconto realizado), até o efetivo cumprimento da obrigação. 4) CONDENAR o Requerido ao pagamento à parte Autora de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação, podendo ser abatido deste valor, caso exista a quantia remanescente do contrato. Em consequência, declaro Extinto o Processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. ”

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

PRELIMINARES

Da Prescrição

Tratando-se de ação declaratória de negócio jurídico cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais, movida por particular em face de instituição financeira, aplicável o prazo prescricional
quinquenal
estabelecido no art. 27 do CDC, cuja fluência para o exercício da pretensão ocorre a partir da data do último pagamento indevido, momento no qual a parte lesada terá ciência inequívoca dos efeitos do ato lesivo, conforme jurisprudência pacífica do c. STJ, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes.
3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt no AREsp 1412088/MS; QUARTA TURMA; Rel. Min. RAUL ARAÚJO; Julg. 27/08/2019; DJe 12/09/2019).

No caso dos autos, os contratos de cartão de crédito consignado foram firmados entre as partes em janeiro e novembro de 2018 e o presente feito foi ajuizado no mês de dezembro de 2021.
Assim sendo, REJEITO a prejudicial de prescrição arguida.

Da decisão extra petita

O recorrente alega que o juízo
a quo
conheceu de questões não suscitadas na inicial, pois a parte autora pediu o cancelamento dos contratos de cartões de crédito consignado, mas o MM. juiz sentenciante, além de determinar serem nulos os contratos dos cartões, determinou sua conversão em contrato de empréstimo consignado.

Da análise dos autos, entendo que houve decisão extra petita em relação a esse pedido.

Nesse tocante, acolho a preliminar, tão somente para limitar a condenação
ao cancelamento dos contratos de cartões de crédito consignados.

Da juntada de documentos

O recorrente pugna pela juntada de documentos sob pena de cerceamento de defesa, contudo entendo que o processo está em condições de imediato julgamento (“causa madura”).

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
17797342
que:

“[...]
Em síntese, a parte Autora narra que o Requerido efetuou descontos em sua aposentadoria referente a dois cartões de créditos consignados. Aduz que não solicitou tais cartões de créditos consignados. Diante dessa situação, ajuizou a presente lide pleiteando, em sede de liminar que o Requerido compelido a cessar os descontos no seu benefício previdenciário, referentes aos cartões de créditos nº 13473192 e 14233054. E ao final requer confirmação da liminar, e que seja declarado cancelado os cartões de créditos. Requer ainda, que o Requerido seja condenado a restituir os valores descontadas do seu benefício oriundos desses contratos. Requer também, e indenização por dano moral, no valor de R$ 15,000,00.
[...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de reformar a sentença guerreada.

De início, conforme já fundamentado ao longo do trâmite, entendo plenamente aplicável na espécie dos autos o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo, configurando-se o recorrente como fornecedor, consoante definição contida no art. 3º, caput, e a parte autora/recorrida como consumidora, conforme disposto no art. 2º da Lei n.º 8.080/90 e pacificado na Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”).

Em que pese a Recorrente alegar que os fatos narrados estão dentro da legalidade, não conseguiu comprovar de forma satisfatória que informou à parte autora no momento da contratação que os valores descontados em seu benefício se tratavam apenas do pagamento mínimo de um cartão de crédito.

Neste sentido, destaco brilhante excerto da r. sentença:

“Nota-se, facilmente, que este tipo de transação é extremamente vantajoso para a instituição financeira, imputando ao consumidor, muitas vezes, uma dívida duradoura e impagável, como ocorrido no caso. Isso porque, a depender do valor adiantado e do limite de desconto mensal (reserva de margem consignável), os descontos compreenderão somente os juros da quantia tomada por empréstimo, e às vezes nem isso. Assim, todos os meses, o contratante abate apenas os juros do empréstimo e o principal é refinanciado para o mês seguinte. Considerando as peculiaridades do serviço, torna-se ainda mais necessário que fornecedor cientifique o consumidor de todos os pontos relevantes do contrato e das obrigações a serem assumidas no pacto, possibilitando que ele possa fazer escolhas seguras e congruentes com seus desejos e necessidades. Destarte, que é ônus do Requerido, demonstrar que a parte Autora solicitou e contratou o empréstimo por meio do cartão de crédito consignando, ou comprovar que satisfatoriamente informou adequadamente à parte Autora características do serviço peculiar e diferenciado oferecido, qual seja de Cartão de Crédito Consignado. Da análise minuciosa dos autos, entendo que não deve prosperar a alegação do Requerido de que a parte Autora teve as informações de forma clara, no momento da contratação, quanto ao empréstimo vinculado ao Cartão de Crédito, isso é, cartão de crédito consignado.”

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Com relação aos danos morais, nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, apenas para reformar a parte da sentença que determinou a conversão dos contratos de cartões de crédito consignados em contrato de empréstimo consignado, mantendo o cancelamento dos contratos e mantendo todos os outros termos da sentença.

Sem custas e honorários.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
DAR
provimento, apenas para reformar a parte da sentença que determinou a conversão dos contratos de cartões de crédito consignados em contrato de empréstimo consignado, mantendo o cancelamento dos contratos e mantendo todos os outros termos da sentença.
Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)